Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos. O endereço fornecido no ID 39937095 para intimação da agravada LAMPEN ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA – ME já foi diligenciado, contudo, sem êxito, conforme se observa na certidão exarada pelo senhor oficial de justiça no ID 38997859. Assim, intime-se o agravante para que forneça novo endereço para intimação. Publique-se. Intime-se.